Tribunal: STF
Processo: ARE 1449272
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 214 C/C 224, 'A' E 226, II, TODOS DO CP. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VERIFICADA. VÍTIMA COM 5 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Tribunal local, em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte, não verificou vício de procedibilidade na ação penal que tramitou em desfavor do recorrente, afastando a tese de nulidade em decorrência da decadência do direito de representação tendo em vista que a vítima, à época dos fatos, tinha 5 (cinco) anos de idade, fato este que, mesmo antes da alteração legislativa de 2009, fazia com que a ação penal fosse pública incondicionada, dispensando-se a representação, posto que a proteção integral da infância é dever do Estado. 



    2. Agravo regimental improvido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II e XL, da CF. A defesa requer seja declarada a “ilegitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para promover a ação penal, anulando todo o processo, sendo, por consequência, reconhecida a decadência do direito de queixa ou representação, extinguindo-se a punibilidade”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    6. Ademais, “[a]inda que assim não fosse, saliento que o entendimento proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor ação penal pública incondicionada em virtude de prática de delitos sexuais cometidos contra crianças, independentemente de representação ou demonstração de pobreza [...], encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (ARE 1.379.348-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator